Tribunal: TJMT
Processo: 1020201-08.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020201-08.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 04.440.724/0001-07 (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (EMBARGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PETRI VALDAMERI - CPF: 877.737.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve decisão de rejeição de exceção de
pré
-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que a ausência de constrição patrimonial efetiva por período superior a cinco anos ensejaria a incidência da prescrição intercorrente, requerendo a reforma do julgado com efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição intercorrente; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de prescrição intercorrente e fundamenta o afastamento da tese, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

O exequente atua de forma diligente na condução da execução, promovendo tentativas de bloqueio de ativos, busca e apreensão de bens e expedição de carta precatória, o que afasta a caracterização de inércia processual.

O insucesso das diligências patrimoniais não configura abandono da execução nem autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A demora decorrente do cumprimento de atos judiciais deprecados não pode ser atribuída ao exequente, incidindo a orientação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A conversão da obrigação de fazer em execução por quantia certa renova a dinâmica procedimental e evidencia o efetivo impulsionamento da execução.

Os embargos de declaração destinam-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não constituem instrumento adequado para reexame da matéria decidida ou rediscussão de teses jurídicas.

O prequestionamento encontra-se resguardado pela sistemática do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A realização de diligências voltadas à localização de bens do devedor afasta a caracterização da inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O insucesso das medidas constritivas não equivale à paralisação da execução por abandono processual.

A demora decorrente da prática de atos judiciais ou do cumprimento de cartas precatórias não pode ser imputada ao exequente para fins de prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A interposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp nº 1.340.553/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1020201-08.2026.8.11.0000

INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. X DELCIO ANT
Ô
NIO DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração,
interposto
p
or

INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
DELCIO ANT
Ô
NIO DE OLIVEIRA
,
mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade na qual se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto,
a
embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Argumenta que o acórdão deixou de considerar que a ausência de constrição patrimonial efetiva por prazo superior a cinco anos atrai a aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS.

Afirma que as diligências realizadas pelo exequente foram infrutíferas e, por essa razão, seriam incapazes de interromper o curso do prazo prescricional.

Requer o acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes para extinguir a execução e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em exame, não se vislumbra qualquer dessas situações.

O acórdão embargado fundamentou expressamente as razões pelas quais a prescrição intercorrente foi afastada, destacando que a paralisação do feito por inércia do exequente jamais ocorreu.

Na oportunidade, f
icou devidamente consignado que o credor
manteve-se
diligente na busca pelo patrimônio da devedora, promovendo tentativas de bloqueio de ativos, busca e apreensão de bens e a expedição de carta precatória.

O fato de esses atos não terem resultado em penhora imediata não caracteriza abandono da causa ou inércia processual.

O entendimento firmado por este colegiado foi de que a demora no cumprimento de atos judiciais deprecados, que contribuiu para o prolongamento do trâmite, atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não podendo esse retardo ser imputado ao exequente.

Ademais, o julgado foi enfático ao registrar que a conversão da obrigação de fazer em execução por quantia certa, ocorrida em setembro de 2023, renovou a dinâmica procedimental e demonstrou o impulsionamento efetivo da execução.

Portanto, a pretensão da embargante em ver reconhecida a prescrição com base no insucesso das diligências nada mais é do que uma tentativa de redefinir o mérito da decisão sob a ótica de seu interesse particular.

É importante frisar que o recurso de embargos de declaração não constitui meio idôneo para a rediscussão de teses jurídicas ou para o reexame de provas.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a figura do prequestionamento ficto.

Isso significa que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os erros, omissões ou contradições.

Assim, i
nexistindo vício a ser sanado, o acórdão deve ser mantido em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026